Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de: a) permitir a participação do candidato, ora agravante, nas demais fases do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, incluindo o exame de saúde, exame de aptidão física, matrícula no curso de formação, formatura e nomeação; e b) anular as questões impugnadas (26, 34 e 44 da prova Tipo 2), garantindo-se o acréscimo de 6 (seis) pontos à sua nota final, na forma do edital.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.
3. No caso, o autor, ora agravante, impugnou três questões de prova de concurso público (26, 34 e 44) para a Polícia Penal do Distrito Federal com os seguintes argumentos: a) as duas primeiras questões foram formuladas com base em erros conceituais; e b) a terceira questão versou sobre conteúdo que não foi mencionado no conteúdo programático do edital.
4. Da leitura das questões indicadas, verifica-se que os conteúdos cobrados em todos os enunciados são aparentemente compatíveis com a previsão do edital. Isso porque a resolução da questão 26 exige conhecimentos sobre geografia do Distrito Federal, o que se trata, de plano, de tema abarcado na previsão do edital intitulada “Noções de História e Geografia do Distrito Federal” (item 1). Do mesmo modo, a questão 34 versa sobre informática, enquadrando-se na previsão do edital acerca de “Noções de Informática” (item 9). Ainda, a questão 44 se refere a raciocínio lógico-matemático com frações, amoldando-se, em um juízo prévio, à previsão relativa a “Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, percentagens, sequências”.
5. Não se verificam, em primeira análise, os erros alegados pelo ora agravante na elaboração das questões 26 e 34, porquanto não despontam equívocos evidentes, ou seja, facilmente identificados por qualquer pessoa, que possibilitariam a concessão da tutela de urgência vindicada. Por outro lado, a averiguação de eventuais erros originados de ilegalidade demanda conhecimentos técnicos de profissionais especializados nas matérias versadas nas questões, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária na estreita via da tutela de urgência.
6. O juízo sobre a ilegalidade, abuso de poder, erros materiais e de incompatibilidade das questões constantes no caderno de provas com a previsão do conteúdo programático do edital, conforme discorre o autor na petição inicial e no presente recurso, depende de avaliação probatória em cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.